Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), AUDREY VICTORIA RANDON FOREST - CPF: 014.984.970-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL PARA APÓS DECORRIDO O PRAZO DO “SATY PERIOD” RESTABELECER O DIREITO DO CREDOR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZER DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deferiu parcialmente a liminar recursal para após decorrido o prazo do “stay period” em 23/05/2023, ficar restabelecido o direito

da parte credora em continuar com a ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão monocrática que deferiu em parte a antecipação de tutela pleiteada, para fins de que, após o transcurso do prazo do
Stay Period
em 23/05/2023, restabelecer o direito da parte agravante em continuar com a ação.

A recorrente alega que se trata na origem de busca e apreensão ajuizada pela agravante em face da agravada, considerando que autora/agravante é credora fiduciária da requerida/agravada, em razão da assinatura dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças nos 118894 e 119171 e do Termo de Transferência no 76035, em decorrência da contemplação dos Grupos/Cotas de Consórcio nos 3114/113, 3201/12 e 3201/171, administrados pela agravante.

Aduz que como garantia das obrigações contratadas, a agravada transferiu à agravante o domínio resolúvel e a posse indireta do bem QCB-9467 (alienação fiduciária).

Sustenta que a agravada deixou de adimplir as obrigações assumidas nos contratos, qual seja, de pagar as prestações nas datas avençadas, de modo que a única medida cabível para retomada dos valores devidos pela agravada fora mediante o ajuizamento da ação originária de busca e apreensão em 15/02/2023.

Assevera que anteriormente ao deferimento da medida liminar pelo juízo singular, a requerida, ora agravada, informou nos autos o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, bem como requereu, em caráter de urgência, o reconhecimento da essencialidade do bem em questão.

Relata que a agravante apurou que o bem alienado fiduciariamente em seu favor não consta na lista de bens essenciais aportadas nos autos, razão de requerer a concessão da liminar de busca e apreensão, considerando que os credores fiduciários não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, bem como que o bem objeto do processo não está incluído na lista de bens essenciais declarados pelo Juízo Recuperacional.

Afirma que após, sobreveio a decisão recorrida em sede de Agravo de Instrumento, a qual determinou a suspensão do feito originário pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da Assembleia Geral de Credores nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

Expõe que o crédito da agravante não se submete aos efeitos da RJ ante a sua extraconcursalidade (art. 49, § o, da Lei no 11.101/2005) e, além disso, o bem objeto da ação de busca e de propriedade do ora agravante sequer está arrolado na lista de bens essenciais decretada pelo Juízo Recuperacional.

Narra que o prazo de blindagem recairá tão somente sobre os bens da capital declarados essenciais à manutenção da atividade empresarial, o que deve ser determinado pelo Juízo Recuperacional, de acordo com o art. 6, § 7a-A da Lei no 11.101/2005.

Descreve que o crédito litigado não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da agravada, não havendo se falar em suspensão da ação pelo prazo de blindagem, a não ser que o bem objeto da restrição financeira seja declarado essencial à manutenção das atividades da empresa recuperanda, sendo que a competência para decidir pela essencialidade ou não dos bens se dá exclusivamente pelo Juízo Recuperacional.

Relata que o bem placa QCB-9467, de propriedade de agravante, não está incluído no rol de bens essenciais, deverá haver a imediata reforma da decisão monocrática ora agravada, tendo em vista, ainda, que o crédito ora litigado não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para que seja deferida a medida liminar pleiteada nos autos originários, com a consequente imediata expedição de busca e apreensão pleiteado.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno, no ID no 168354653.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que deferiu parcialmente a liminar para
fins de que, após o transcurso do prazo do
Stay Period
em 23/05/2023, ficaria restabelecido o direito da parte agravante em continuar com a ação.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
na
Ação de Busca e Apreensão no 1006019-93.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP
, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, ante o deferimento do processamento de recuperação judicial da requerida OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP.

Alega, em apertada síntese, que por se enquadrar na condição de credora fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, na realidade, tão pouco fora incluída no rol de credores, sendo que tal decisão está revestida de antijuridicidade, por ferir os artigos 6o, § 4o e 49, § 3o, ambos da Lei no 11.101/2005.

Aduz que o bem objeto da busca e apreensão de origem não se encontra elencado nos bens declarados como essenciais pelo Juízo Recuperacional.

Pondera que as partes firmaram um contrato com cláusula de alienação fiduciária e que o crédito pertencente à agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo evidente que não há o que se falar em suspensão da ação originária.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal para que a ação de busca e apreensão siga normalmente em face da agravada, tendo em vista a extraconcursalidade do crédito da agravante.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a rigor do que preceitua o §3o do art.49 da Lei no 11.101/2005, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, contudo, a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (stay period), conforme prescreve o artigo 6o, § 4o do mesmo ordenamento jurídico:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

Portanto, em se tratando de bens alienados fiduciariamente, a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (stay period). Vencido o prazo, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções.

No caso em comento, analisando detidamente a
Recuperação Judicial no 1035703-97.2022.8.11.0041
na origem, denota-se que o seu processamento foi deferido em
23/09/2022
, oportunidade em que o juízo singular determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

A decisão em comento não foi objeto de recurso, bem como ainda não decorreu o prazo do "stay period", portanto, não é possível suspender a decisão agravada para que a declaração de essencialidade seja realizada caso a caso.

Todavia, vencido o prazo do "stay period", poderá o credor exercer seu direito de continuar com as ações, no caso, a busca e apreensão do bem.

Desta feita,
defiro em parte liminar recursal
para, após decorrido o prazo do "stay period" em 23/05/2023, fica restabelecido o direito da parte em continuar com a ação.

Comunique-se o juiz da causa.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID no 165038683).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, estão presentes em parte, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do mencionado
codex.

Ademais, constou que, em se tratando de bens alienados fiduciariamente, a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem. Vencido o prazo, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções.

Além disso, constou que na Recuperação Judicial no 1035703-97.2022.8.11.0041, seu processamento foi deferido em 29/09/2022, oportunidade em que o juízo singular determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023